Tribunal: STF
Processo: HC 249088
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE BANGKOK E DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS. LIMINAR REFERENDADA.



    I. CASO EM EXAME



•     Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ e manteve decisão do juízo de primeiro grau, que condicionou a apreciação de pedidos de prisão domiciliar e detração da pena à prisão prévia da apenada, condenada à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa pleiteia o cumprimento da pena em regime domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de crianças menores de 12 anos, uma delas recém-nascida, e o reconhecimento da detração para eventual fixação de regime inicial menos gravoso.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



•     Há duas questões em discussão: 
(i) verificar se a decisão que condicionou a apreciação dos pedidos de prisão domiciliar e detração da pena à prisão prévia da apenada configura constrangimento ilegal; 
(ii) examinar se a concessão de prisão domiciliar, em razão da condição de mãe de crianças menores de 12 anos, está respaldada pelas diretrizes normativas e constitucionais aplicáveis.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



•     Condicionar o exame dos pedidos de prisão domiciliar e detração de pena ao encarceramento prévio da paciente configura negativa de acesso à Justiça, contrariando as diretrizes das Regras de Bangkok e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no âmbito dos direitos humanos.



•     As Regras de Bangkok, elaboradas pelas Nações Unidas, recomendam a priorização de alternativas ao encarceramento para mulheres responsáveis por crianças, visando proteger tanto os direitos das mães quanto os direitos fundamentais das crianças.



•     A aplicação do art. 227 da Constituição Federal, que estabelece a prioridade absoluta dos direitos das crianças, justifica a concessão de medidas que impeçam a separação abrupta entre mães e filhos menores, especialmente em períodos como a gestação, puerpério e aleitamento materno.



•     Precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecem a possibilidade de prisão domiciliar, por razões humanitárias, mesmo para condenados em regime fechado, considerando a tutela da dignidade da pessoa humana e situações excepcionais que envolvam a saúde e o bem-estar da prole.



•     A demora na apreciação dos pedidos da defesa pode gerar danos irreversíveis às crianças, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao dever do Estado de proteger os direitos da infância.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



•     Liminar referendada.



    Tese de julgamento:



•     A negativa de apreciação de pedidos de prisão domiciliar e detração de pena, condicionada à prisão prévia da apenada, configura violação ao direito de acesso à Justiça e às diretrizes das Regras de Bangkok.



•     A condição de mãe de criança recém-nascida justifica a concessão de prisão domiciliar, em caráter excepcional e humanitário, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta dos direitos da criança.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XLV e XLIX; 227; CPP, art. 318; Lei 11.343/2006, art. 35; Regras de Bangkok, regra 2.2.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STF, HC 203249 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 02.12.2021; STF, RHC 94.358, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.04.2008; STF, HC 139157, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 08.10.2018.